Tribunal: CARF
Processo: 10980.723817/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723817/2011-88
ACÓRDÃO
2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS COTOVICZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação
expressa.
AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual
pelas partes, mediante acordo, não é oponível à Fazenda Pública para fins
de reconhecimento de isenção do imposto de renda
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2007, ano-calendário 2006, emitida após deferimento parcial de Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL (fl. 26), para a exigência de: (a) R$ 16.965,41 de
imposto suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes; e (b) R$ 2.346,86 de imposto, sob o código 0211, além de multa
de mora e juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a
exigência está relacionada à constatação de:
(a) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 172.076,45, segundo cálculos demonstrados na
notificação (às fls. 19/21); e
(b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF, de R$
6.546,01, considerando que, do valor retido, de R$ 93.157,14, a parcela de R$
6.546,01 não é compensável no ajuste anual, por corresponder ao IRRF incidente
sobre rendimentos de tributação exclusiva na fonte.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 06/07/2011 (fl. 78), o interessado,
por intermédio de procurador (fl. 10), apresentou, tempestivamente, em
20/07/2011, impugnação (fls. 02/08), instruída com documentos (fls. 09/56), a
seguir sintetizada.
Descreve o lançamento, a retificação de declaração – a fim de deduzir os
honorários advocatícios pagos, apurando saldo de R$ 55.012,42 de imposto a
restituir –, a primeira notificação recebida e a apresentação de SRL; elabora
demonstrativos do IRF, alegando terem os cálculos sido homologados pela Justiça
Trabalhista; suscita extravio de documentos apresentados juntamente com a SRL,
narrando telefonema recebido da autoridade fiscal, que lhe teria requerido parte
dos documentos que já teria entregue; reclama da conclusão fiscal, de que as
verbas discriminadas no acordo trabalhista não estariam de acordo com o
Acórdão no 23.799/03, argumentando que “ocorre que verbas, como o adicional
de transferência mantida, não consta dos cálculos e a de danos morais, não
mantida, está elencada no valor de R$ 50.000,00”; diz-se surpreendido pela nova
notificação de lançamento, argumentando que a autoridade fiscal desconsiderou
os cálculos discriminados no Acordo Trabalhista, utilizando os cálculos periciais
constantes das folhas 988 a 1008 da Reclamatória Trabalhista, não levando em
conta o cálculo homologado em liquidação de sentença, que incluiu verbas
indenizatórias de dano moral e juros de mora sobre parcelas indenizatórias,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
3
deferidas em sentença de primeira instância e constante do cálculo de acordo
como isentos e não tributáveis; destaca que o Prêmio de Incentivo de
Desligamento, embora conste do quadro do acordo como tributável, é de
natureza
não
tributável;
relata
haver
apresentado,
em
01/06/2011,
correspondência em que teria justificado toda a “situação” ocorrida,
demonstrando os procedimentos adotados pelo reclamante e reclamada,
aduzindo não haver a autoridade fiscal demonstrado “conhecimento dos fatos”,
posto que não foram consideradas as alegações e justificativas apresentadas; e
defende que não são tributáveis os juros de mora sobre parcelas indenizatórias e
dano moral e Prêmio de Incentivo ao Desligamento – PDV, suscitando “legislação
tributária” “desde Atos Declaratórios Instruções Normativas, Pareceres da PGFN,
Pareceres do Conselho de Contribuintes, bem como decisões na esfera judicial”.,
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação
expressa.
AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS.
TRIBUTAÇÃO.
Na ação trabalhista, a discriminação de verbas feita de forma consensual pelas
partes, mediante acordo, não é oponível à Fazenda Pública para fins de
reconhecimento de isenção do imposto de renda.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
c) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
4

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não impugnou os fundamentos e tampouco faz menção expressa à
glosa da compensação de R$ 6.546,01 de imposto de renda retido na fonte, infração essa que, por
conseguinte, constitui matéria não impugnada.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
Inicialmente, deve ser destacado que não consta dos autos o acordo citado pelo
contribuinte e a decisão de sua homologação.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
No que se refere ao objeto em litígio, cumpre esclarecer, inicialmente, em relação
às verbas havidas em reclamatórias trabalhistas, que a definição de sua natureza
(tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte) deve
obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando
para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
5
forma e a qualquer título.” O conceito de renda e proventos está definido no art.
43 do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos
os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” Do exame
desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do
trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei:
“Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a
destinação legal do produto da sua arrecadação.” “Art. 176. A isenção, ainda
quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e,
sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.” Assim, o CTN
definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de 1988, ao alterar a
sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele ocorre, assim
dispondo:
“Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.” As verbas
isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, reproduzidas pelo art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999), encontram-se discriminadas no art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, do qual se transcreve:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
6
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;” Nesse contexto, as
parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as indenizações decorrentes de
acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT ( Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos
arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração
recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo
de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo
de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro
de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107,
de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a título de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não incluídos no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu
artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de
“indenização”, esclarece em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, não é o interesse ou o acordo das partes que tornará o rendimento isento
ou tributável. As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação
trabalhista, para, a partir daí, verificar a sua adequação às hipóteses de isenção
previstas na legislação tributária.
O mero acordo, conquanto seja uma faculdade das partes na esfera da Justiça do
Trabalho, não gera vinculação alguma para a administração tributária. As
motivações para a celebração do acordo são puramente subjetivas, dependendo
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
7
das avaliações convergentes das partes quanto aos possíveis riscos no curso
posterior da ação. Envolve necessariamente uma negociação, onde cada parte
visa obter o máximo com menor risco. Portanto, um acordo não tem o condão de
definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de
excluí-los da tributação. A eventual homologação judicial do acordo, nesse
sentido, restringe-se ao resultado do litígio, qual seja, o término da dissensão
entre as partes, não alcançando, portanto, a discriminação de valores, que deixou
de constituir uma demanda entre as partes. A decisão da justiça trabalhista,
especialmente quando se limita a homologar um acordo, não visa a solucionar
uma lide de natureza tributária, mormente quando não estava em questão no
processo trabalhista definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo,
descabendo falar em homologação judicial do cálculo do imposto de renda retido
como forma de estabelecer quais as parcelas e os valores tributáveis advindos da
ação.
Da mesma maneira, não poderiam as partes transigir, por arbítrio ou
conveniência, a respeito da natureza jurídica dos valores que compuseram o
pagamento acordado a fim de extinguir a lide trabalhista.
Nesse contexto, a simples especificação das verbas feitas pelo contribuinte e o
seu ex-empregador não é passível de ser acatada para fins de reconhecimento de
isenção de imposto de renda.
No caso concreto, a autoridade fiscal, às fls. 19/21, quantificou o crédito tributário
a partir de cálculos periciais existentes no processo, ou seja, que refletiriam o
reconhecimento judicial da natureza das verbas devidas em face da legislação
trabalhista.
Por outro lado, no que se refere a suposto direito a danos morais, segundo a
autoridade fiscal afirma, embora tenha sido reconhecido em sentença, foi
afastado pelo Tribunal Regional do Trabalho, descabendo a pretensão de excluir
da tributação do IRPF parcela proporcional dos rendimentos auferidos, como
devidamente esclarecido pela fiscalização (fl. 21):
“Outrossim, acrescentamos que o contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimentos da verba de R$ 50.000,00, referente a danos morais, constante
no acordo trabalhista firmado em 08/12/2006, de folhas 1062 a 1064.
Ocorre que a verba acima pleiteada, deferida em sentença, não foi mantida no
acórdão de no 23799/03 – TRT-PR-RO13496/2002 de 02/10/2003, publicado em
27/10/2003, do qual transcrevemos parte: ‘Assim, pela inexistência de provas
relativas a danos que tenham maculado a honra, imagem ou dignidade do
trabalhador, reformo a r. decisão para excluir da condenação o pagamento de
indenização por danos morais’.
Tendo em vista que o contribuinte não logrou provar o direito à verba de danos
morais desconsideramos o acordo retromencionado, e utilizamos os cálculos de
liquidação de folhas 988 a 1008 do perito nomeado Jopsé Luiz Kachel, Corecon
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
8
4999-9 de 16/01/2006, para proporcionalizar as verbas tributáveis, isentas e de
tributação exclusiva na fonte.” No que tange aos cálculos fiscais, constata-se que:
os honorários advocatícios foram devidamente deduzidos, do valor bruto da ação,
tendo sido observados os valores proporcionais aos rendimentos tributáveis,
isentos e não tributáveis e de tributação exclusiva na fonte; o Prêmio Especial de
Desligamento foi considerado, proporcionalmente, como parte integrante dos
rendimentos isentos ou não tributáveis; os juros de mora que estariam
incorporados ao valor objeto do acordo receberam, pela apropriação
proporcional, o mesmo tratamento que as verbas correspondentes, o que fez com
que os juros correspondentes às parcelas isentas e não tributáveis tenham sido
mantidas fora da tributação do imposto de renda.
No que se refere ao alegado extravio de documentos entregues à fiscalização por
ocasião da SRL, o impugnante sugere haver ocorrido, porém não aponta hipótese
concreta que a comprove. Ainda, assim, caso a questão fosse restrita à
apresentação alguma espécie de prova de que a fiscalização não dispusesse e que
fosse suficiente para modificar os parâmetros materiais do lançamento, bastaria
ao interessado submetê-la à análise desta instância de julgamento, o que não
ocorreu.
Na realidade, diferentemente do aventado, observa-se que a fiscalização obteve
de elementos de convicção suficientes, o que permitiu motivar e pormenorizar o
procedimento de determinação do crédito tributário constituído pelo
lançamento, garantindo ao interessado plenas condições de formular sua defesa.
Na apuração fiscal há especificação expressa das verbas que foram consideradas
isentas ou não tributáveis (FGTS, Prêmio Especial de Desligamento, Devolução de
Descontos, Abono de Férias e Férias Indenizadas/em dobro e Aviso Prévio) e de
tributação exclusiva na fonte (décimo terceiro salário), tendo as demais rubricas
sido reputadas como tributáveis. Nesse contexto, incumbiria ao interessado
demonstrar a existência material de eventuais valores que, além daqueles
acolhidos no cálculo fiscal, entendesse, com a correspondente fundamentação,
também estarem fora do campo de incidência do IRPF.
Uma vez efetuada a constituição do crédito tributário, cabe à parte interessada,
que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo de trinta dias,
instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e
provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93) (...)” (Grifou-se)O interessado aponta, como suposta divergência, a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
9
existência de rendimento que teria recebido a título de “adicional de
transferência”. No entanto, apenas cita a rubrica, não defendendo o tratamento
tributário que almeja.
Em primeiro plano, o interessado alega mas não comprova que referida rubrica foi
mantida na decisão de segunda instância, o que, por si só, já constituiria razão
bastante para que não fosse acolhido o argumento como apto a modificar o
lançamento.
Ainda assim, há que se esclarecer que na legislação tributária não há previsão de
isenção para valores recebidos de “adicional de transferência”. Em verdade, a
legislação prevê a isenção da “ajuda de custo”, consoante art. 39, I, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), nos
seguintes termos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de
remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo
contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XX);” No caso concreto, embora
o termo “adicional de transferência” possa estar associado a gastos de transporte,
frete e locomoção em decorrência da mudança de localidade, não se pode
presumir que o termo empregado corresponda à norma de isenção sem que haja
a comprovação – ônus do qual o interessado não se desincumbiu – de sua
composição e dos pressupostos de seu pagamento.
À fl. 47, consta que o “adicional de transferência” teria sido deferido em sentença
com fundamento em “§ 3o do mesmo dispositivo legal”, no importe de 25% do
salário mensal, o que encontraria fundamento no art. 469, § 3o, da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT:
“Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência,
para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando
transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio .
(...)
§ 3o - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o
empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as
restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento
suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o
empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. (Parágrafo
incluído pela Lei no 6.203, de 17.4.1975)” Como se observa, não se trata de ajuda
de custo de transporte, frete e locomoção, mas adicional de salário, não se
enquadrando na hipótese de isenção de imposto de renda.
Ou seja, ainda que fosse comprovado que o “adicional de transferência” compôs a
relação das verbas mantidas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho – TRT,
tal fato não implicaria modificação na apuração efetuada pela autoridade fiscal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
10
Quanto à tese de que teria apresentado “correspondência” e justificativas em
01/06/2011, à fl. 30, que não teriam sido consideradas pela autoridade fiscal,
equivoca-se o interessado.
Na realidade, os esclarecimentos de fl. 30 tratam de argumentos que o
interessado submeteu à fiscalização, mas que não foram acolhidos como
suficientes para afastar o lançamento, esclarecendo-se que não há direito de
contraditório na fase de fiscalização, mas apenas na fase contenciosa do
procedimento fiscal, com a impugnação. No curso da ação fiscal a autoridade
fiscal apenas busca obter elementos visando demonstrar a eventual ocorrência do
fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência. Nesse sentido, há
que se salientar que a constituição do crédito, como já exposto, encontra-se
devidamente motivada, com os correspondentes pressupostos de fato e de
direito, o que permitiu ao interessado exercer se direito de ampla defesa.
Parte das razões suscitadas à fl. 30 já foi objeto de análise no presente voto, com
a conclusão de que não implicam modificação no crédito tributário constituído,
como a relativa a “danos morais” (que o interessado reconhece que não foram
mantidos no TRT), ao “adicional de transferência” e ao alcance da “homologação
judicial” do acordo trabalhista, lembrando que o Prêmio Especial de Desligamento
já foi considerado no lançamento, na proporção correspondente, como verba de
natureza não tributável.
Por outro lado, a mera “perspectiva” de julgamento pelo TST não seria
fundamento para que as partes pretendessem estabelecer uma definição da
natureza jurídica das verbas que integrariam o acordo efetuado em contraposição
às decisões judiciais então existentes. Desse modo, as eventuais concessões que
cada parte fez na composição do acordo decorreram de liberalidade, não sendo
oponíveis ao fisco na definição da base de cálculo do imposto de renda.
Quanto ao aventado “deságio” de 18% que teria sido “concedido” ao réu, não há
comprovação de que tenha incidido sobre o valor do acordo, que foi aquele
utilizado como um dos parâmetros do lançamento. Evidentemente, o aventado
“deságio” incidiria sobre o montante que o interessado potencialmente auferiria
se mantivesse a ação trabalhista. Assim, se efetuou acordo e abdicou da parcela
de 18% do montante almejado, tal não implica alteração alguma na composição
do valor que veio a ser obtido, eis que não estão sendo tributados rendimentos
que o contribuinte teria deixado de auferir.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.279 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723817/2011-88
11
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original